Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708226-41.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. II. Questão em discussão: 2. Discute-se a possibilidade de limitação judicial dos descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, em razão da incidência do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ. III. Razões de decidir: 3. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 5. No caso, os extratos bancários evidenciam que os débitos realizados comprometeram praticamente a totalidade da renda do autor. Considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de ponderação entre a liberdade contratual e os direitos fundamentais do consumidor, mostra-se adequada a limitação dos descontos a 35% da verba salarial líquida. IV. Dispositivo: 6. Deu-se provimento ao recurso do autor, para limitar os descontos em conta corrente vinculada ao salário ao percentual de 35% da remuneração líquida, preservando-se sua subsistência e dignidade. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.039 do Código de Processo Civil e a tese repetitiva firmada no Tema 1.085 do STJ, ao determinar a limitação dos descontos em conta em 35% (trinta e cinco por cento) da verba salarial líquida da parte recorrida. Afirma que a mencionada limitação não pode prosperar, uma vez que são descontados em conta, mediante prévia autorização da parte recorrida. Requer que todas as publicações sejam realizas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF, 30.987-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.039 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Consta que o apelante contraiu empréstimos junto ao banco apelado, com parcelas descontadas diretamente em conta corrente. Depreende-se dos extratos bancários colacionados aos autos (ID 68168859 - Pág. 1) que os descontos realizados pelo réu sob as rubricas “DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000”, “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102040” “LIQUIDAÇÃO PARCELA PARCIAL COM – DOC 102041”, totalizam R$ 4.192,86, ou seja, a quase integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pelo autor. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. Na hipótese dos autos, entendo que há evidente violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, o que impõe a necessária intervenção do Poder Judiciário. Desse modo, ponderando as peculiaridades da questão apresentada, entendo razoável e proporcional a procedência dos pedidos formulados pelo autora, para que o banco réu se abstenha de efetuar descontos que ultrapassem o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da verba salarial líquida do autor, pela via da conta corrente, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana. (ID 72371078). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registra-se, ainda, que o Tema 1085 não é aplicável na hipótese por tratar de questões fáticas distintas do mencionado paradigma. Determino que todas as publicações sejam realizas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF, 30.987-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023